Tribunal: TJES
Processo: 0000817-75.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000817-75.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: G.L.A. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
APELADO: HAILTON DE OLIVEIRA MEDEIROS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000817-75.2018.8.08.0021

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
GLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS

RECORRID
A
: NILCEIA PESTANA I)A SILVA MEDEIROS

MAGISTRADO : JOSE BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
GLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros, por inconformados com a sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Requerida/Recorrida a, no prazo de 90 dias, lavrar a escritura definitiva de compra e venda do imóvel transacionado entre as partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condenou os Autores/Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o proveito econômico, arbitrado pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os Recorrentes requereram o provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, ao argumento de que houve erro na condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram compromisso particular de compra e venda do imóvel descrito na cláusula primeira, em 2.3.1995, ficando estipulado que o preço pactuado seria pago na forma da cláusula segunda, sendo que a última parcela contratada seria paga em
10.7.1996
.

Nos termos da cláusula nona do contrato,
“A OUTORGANTE,
após o recebimento das parcelas aqui pactuadas
, compromete-se a outorgar escritura definitiva ao OUTORGADO, formalizando a transação pactuada neste compromisso.”

A teor do disposto no artigo 134, do Código Civil,
“o
s negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exeqüíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo.”

Assim,
como
a cláusula em referência não fixa uma data específica ou um prazo para a outorga da escritura pública em questão, de uma interpretação sistemática do contrato, é possível entender que a promitente vendedora obrigou-se a outorgá-la imediatamente após a quitação do preço pactuado.

No caso em exame, a demanda foi ajuizada em 2018, ou seja, cerca de 22 (vinte e dois) anos após a quitação do preço, visando a compelir a Requerida a outorgar a escritura pública em questão.

Foi deferida a tutela de urgência, para determinar que a Requerida promovesse as diligências necessárias para a outorga da escritura pública definitiva do imóvel, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de multa diária, de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Requerida, citada e intimada da decisão em referência, apresentou contestação em 2.8.2018, e, embora tenha alegado que procurou pelos Autores para cumprir a obrigação, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.

Na sequência, trouxe aos autos um recibo do cartório de notas, relativo ao pagamento da “entrada na escritura” do imóvel vendido, datado de 30.7.2018, demonstrando que, conquanto pudesse ter adotado a providência em questão desde 1996, somente o fez após ser citada e intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência nos presentes autos.

Nessa ordem de ideias, resta evidenciado que quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda foi a Requerida e não os Autores, como consta da sentença recorrida.

Assim, não vejo como manter a condenação dos Autores nas verbas de sucumbência, estabelecida na sentença à luz do princípio da causalidade.

Ademais, também não se mostra cabível a fixação dos honorários, nos termos consignados na sentença.

Os Autores pleitearam a
condenação da Requerida à lavratura da escritura pública, bem como ao pagamento de indenização pelas perdas e danos alegadas.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a Requerida a, no prazo de 90 (noventa) dias, lavrar a escritura em questão.

Assim, como os Autores lograram êxito em
apenas 1 (um) dos 2 (dois) pedidos formulados, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos conforme estabelece o caput
do artigo 86, do CPC
(sucumbência recíproca).

Nesse contexto,
condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e de honorários de advogado que, com fulcro no
artigo 85, § 2º, do CPC, fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (o valor originário da causa é R$ 90.000,00).

Em face do exposto, dou provimento ao recurso,
para reformar em parte a sentença, apenas
para redistribuir os ônus da sucumbência, conforme consta da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
S
ubstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. MORA DA OUTORGANTE CARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA CONDENAR OS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . REDISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 86, CAPUT., DO CPC. APLICAÇÃO.

1.
É inaplicável o princípio da causalidade para condenar
os Autores
nas verbas de sucumbência, quando, embora a mesma
não tenha
constituído formalmente a Requerida em mora, por notificação judicial ou extrajudicial, o conjunto probatório dos autos revela que a Requerida permaneceu em mora por cerca de 22 anos, e somente providenciou a outorga da escritura pública, após a citação e intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência na presente ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos.

2. Resta caracterizada a sucumbência recíproca quando os Autores formulam 2 (dois) pedidos cumulados e apenas 1 (um) dos pedidos é julgado procedente.

3. Configurada a sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86, caput, do CPC.

4
. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.